Tribunal: TJES
Processo: 0011505-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011505-10.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON CARLOS SABINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011505-10.2021.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON CARLOS SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART
S
.
33,
CAPUT
,
E 35,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
.
1.

ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
2.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. NATUREZA LESIVA DAS DROGAS. DECOTE DA
PERSONALIDADE DO AGENTE
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
2
.
RECURSO CONHECIDO

E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
os policiais
militares,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2.
Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da
natureza
d
a
droga
apreendida e dos antecedentes
.
Necessário proceder
com o
decote d
os
demais vetores
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.

3.
Recurso conhecido

e

parcialment
e
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, dar parcial provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011505-10.2021.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON CARLOS SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JEFERSON CARLOS SABINO
, por encontra
r
-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4ª
Vara
Criminal
de
Serra
, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
33,
caput
,
e art. 35,
c/c art. 40, inciso VI,

todos
da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena de
12
(
doze
) anos e
10
(
dez
)
meses
de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa,
a ser cumprido em
regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
20 de julho Policiais Militares realizavam policiamento preventivo, ocasião em que foram alertados par uma transeunte, sobre pessoas que estavam associadas para a realização do tráfico de drogas na localidade conhecida como “Pantanal”, sendo Jeferson um desses indivíduos, que inclusive ameaçavam de morte os moradores locais caso dali não se mudassem, acusando-os de delatores do tráfico.

De imediato, referidos Policiais Militares se dirigiram ao local informado pela transeunte, e lá avistaram o denunciado Jeferson Carlos Sabino acompanhado de quatro indivíduos armados, que, ao perceberem a aproximação dos PMs, passaram a efetuar disparos contra os mesmos, que de imediato revidaram os disparos, porém ninguém fora atingido.

Consta dos autos que os quatro indivíduos que acompanhavam Jeferson se embrenharam em um matagal existente nas proximidades, e lograram êxito na fuga do local, sorte que não teve o denunciado, o qual foi abordado pelos Policiais Militares.

Durante a abordagem, Jeferson inicialmente resistiu mediante violência ao ato legal praticado pelos Policiais Militares, todavia, estes, em revista pessoal realizada após a contenção, localizaram e apreenderam em poder de Jefers
o
n, 67 (sessenta e sete) “papelotes de cocaína” e 10 (dez) “buchas de haxixe”, sendo o denunciando detido em situa
ção
de flagrante de
lito.

Em seguida, os PMs acionaram a equipe K-9, e em buscas realizadas pelo cão da equipe no matagal p
o
r onde fugiram os comparsas de Jeferson, referido cã
o
localizou uma balança de precisã
o
e d
u
as bases carregadoras de radiocomunicadores, além de farto material utilizado no preparo e embalo de substâncias entorpecentes.

Nas
razões recursais, requer a defesa
a
absolvição
por insuficiência probatória
por ambos os delitos e
, subsidiariamente, a

fixação das penas-bases no
patamar
mínimo lega
l
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial de exame químico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada de forma inequívoca em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogad
o na esfera judicial
,
o acusado
relatou que
n
ã
o foi pego com a droga
e que não é envolvido com o tráfico de drogas.

O

apelante
reforçou que
saiu em frente a sua casa para comprar uma vitamina para seu filho comer, momento em que os policiais chegaram, o abordaram, e vieram com a droga dizendo que era sua

Ao contrário,
necessário
se faz
destacar as declarações prestadas pel
o
P
olicia
l

M
ilitar

Miguel Leppaus Chagas
,
sendo ele um dos responsáveis pela prisão em flagrante:

“
[...] que se recorda da ocorrência, que foram abordados por uma senhora que estava sendo ameaçada, sendo chamada de “X9” e ela informou as características de um dos indivíduos que estava participando do tráfico naquele horário; que foram para rua indicada e já avistaram os indivíduos armados; que o acusado não estava portando arma de fogo, porém estava com drogas; que foi dada voz de prisão e nesse momento, o acusado não resistiu mas posteriormente tentou correr; que o acusado já era envolvido em outras ocorrências de tráfico de drogas e era sempre visto naquela região de tráfico; que conhecia até seu apelido de nome “FUBA” e quando a denunciante disse esse apelido, já se teve conhecimento de quem seria; que no momento da abordagem, o denunciado já foi reconhecido pelos policiais militares; que as demais pessoas que estavam no local, já eram conhecidas como envolvidas no tráfico de drogas, porém por não ter certeza dos nomes, não cita; que nesse dia, o acusado estava segurando a droga, então provavelmente ele era quem entregava a droga e os demais estavam fazendo sua segurança; que não se lembra de ter abordado o acusado antes [...]"

No mesmo sentido narrou o PM André Soares Borgeseste, afirmando que:

“
[...] que se recorda da ocorrência e estavam em patrulhamento em Serra Dourada II, quando receberam informações de uma transeunte, dizendo que e havia sofrido ameaça por parte do pessoal do tráfico e iniciaram patrulhamento para este fim, para localizar estes indivíduos, iniciando em Santa Rita de Cassia ao lado de Serra Dourada II; que ao chegarem, viram cinco indivíduos que ao avistarem a polícia já efetuaram disparos; que revidaram e só um deles foi detido porque não conseguiu se evadir; que em poder deste, haviam entorpecentes; que este detido não efetuou disparos; que a quantidade de entorpecentes não se lembra de cabeça porém era haxixe e cocaína; que não conhecia o indivíduo pessoalmente porém já tinha outras ocorrências envolvendo o nome do acusado; que outros policiais da companhia disseram que já o conheciam; que não conseguiu identificar os indivíduos que fugiram, não conseguiu identificá-los [...]”

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais
responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
de

JEFERSON
pelo
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

A mesma conclusão se mostra possível em relação ao crime de associação para o tráfico.

Configura-se o delito em referência quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33,
caput
e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

O Policial Militar Miguel detalhou a divisão de funções e tarefas desempenhadas pelo acusado no contexto do tráfico de drogas, sendo este responsável pela entrega de entorpecentes, ao passo que os demais indivíduos que empreenderam fuga no momento da abordagem e do confronto com a polícia eram responsáveis pela segurança.

Ainda, conforme salientado na sentença:

“
Todos os que estavam no local possuíam o mesmo objetivo - a realização do tráfico - mas, para alcançá-lo com segurança, competia a cada agente uma fração essencial do todo, onde a não realização de uma, dificultaria ou impossibilitaria a consecução do objetivo comum: Um cuidava da gerencia, outro da segurança e os outros, da venda da droga. Portanto, diante dos elementos probatórios aptos a demonstrar o vínculo de permanência e estabilidade indispensáveis à caracterização do delito de associação para o tráfico, impõe-se a responsabilização do acusado, pelas sanções do delito previsto no artigo 35 da lei n.º 11.343/2006.”

E por fim, c
omo bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
h
á de se atentar também que só em posse especificamente do réu fora apreendida grande quantidade de entorpecentes, o que somado ao elevado número de comparsas armados no local, denota o apurado modus operandi e periculosidade do grupo, não se tratando de traficantes eventuais, mas sim de indivíduos organizados e que movimentavam grande quantidade de entorpecentes cuja natureza, ademais, era desfavorável ao réu (“haxixe” e “cocaína”)
”.

Portanto
, é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, s
uscit
ou
a defesa

pel
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/06, a magistrada manteve a pena-base do acusado no mínimo legal,
03 (três) anos de reclusão
.

Em relação ao delito do artigo 33 da lei Antidrogas,
considerou negativos os vetores
da culpabilidade,
antecedentes, motivos,
circunstâncias,
consequências
do crime
, bem como a quantidade e natureza da droga apreendida
,
fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Na primeira fase, em relação a culpabilidade, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam intranquilidade ao meio social; seus antecedentes estão maculados; quanta a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade;
o
s motivos são a ganância; as circunstâncias do crime foram graves, considerada a grande quantidade de drogas comercializada, co
m
elevado valor financeiro; consequências extrapenais são graves tendo em vista a devastação de vidas pelo comércio nefasto de drogas e o sentimento de insegurança trazido pela conduta, e devem ser consideradas graves; comportamento da vítima em nada influenciou nesses casos é a sociedade; p
o
r fim, não existe
m
dados seguros para se aferir a situa
ç
ão econômica do Réu
[...]”

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que
agiu com acerto o douto magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes e a natureza
e a quantidade
das drogas apreendidas,
uma vez que
é elemento apto à exasperação da pena-base, nos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06,
considerando
a apreensão de
cocaína
.

N
este sentido, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. QUANTIDADE E QUALIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - As instâncias ordinárias deixaram de substituir a pena reclusiva do agravante por medidas restritivas de direitos, considerando a quantidade e a qualidade do material entorpecente apreendido: 157,41 gramas de maconha e 110,06 gramas de cocaína (fl. 14). - A motivação é idônea para o indeferimento da benesse, pelo inatendimento do seu requisito subjetivo, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 668.932/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Já em relação
à

culpabilidade
motiv
o e
consequências
do crime
,
o que verifico nos autos é que

o magistrado

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO.
(...)
12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).(...)(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação, é de rigor seja decotado da pena-base

o
quantum
recrudescido em razão desse
s
vetor
es
.

R
emanescente
o vetor
negativ
o das circunstâncias do crime em razão
dos antecedentes e
natureza
d
as
droga
s
,
fix
o
a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão
.

Presentes a circunstância agravante da reincidência específica, razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) meses – parâmetro utilizado pela magistrada de primeiro grau –
fixando a pena intermediária em 06 (seis) e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
torn
ando
definitiva a pena de
0
8
(
oito
) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas aplicadas, fixando, definitivamente,
a pena em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

M
antenho o
regime inicial FECHADO para cumprimento de pena,
nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO
E

DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
reduzir a pena-base
do acusado
, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)